Tribunal: TJPA
Processo: 0802394-43.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802394-43.2024.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: J. C. TABOSA FILHO & CIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SANÇÃO POLÍTICA. BLOQUEIO DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS COMO MEIO COERCITIVO PARA COBRANÇA DE TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao seu Agravo de Instrumento, mantendo a liminar concedida em Mandado de Segurança.

2. A decisão de primeira instância determinou a reativação da inscrição estadual da empresa Agravada e a liberação de seu CNPJ para emissão de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e), afastando os efeitos da suspensão cadastral e da classificação como “ATIVO NÃO REGULAR” impostas pela autoridade fiscal em razão de débito de ICMS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a suspensão da inscrição estadual e a classificação do contribuinte como "ATIVO NÃO REGULAR", que resultaram no bloqueio para emissão de documentos fiscais, configuram sanção política vedada pelo ordenamento jurídico, ou se são medidas legítimas de controle administrativo do Fisco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A suspensão da inscrição estadual com base na alegação de que o estabelecimento não foi localizado no endereço cadastrado revela-se ilegal, uma vez que a empresa comprovou a devida atualização de seu endereço, fato de conhecimento inequívoco do próprio Fisco, que ajuizou execução fiscal no local correto.

5. O bloqueio para a emissão de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e), consequência direta das medidas administrativas, inviabiliza por completo o exercício da atividade econômica da empresa, configurando meio coercitivo indireto para a cobrança de tributo.

6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Súmulas nº 70, 323 e 547) e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica em rechaçar o uso de sanções políticas, ou seja, restrições à atividade econômica do contribuinte como forma de forçar o adimplemento de obrigações tributárias, para o qual a Fazenda Pública dispõe de meio próprio, qual seja, a execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A suspensão de inscrição estadual e a imposição de restrições cadastrais que resultem no bloqueio da emissão de documentos fiscais essenciais à atividade empresarial configuram sanção política, sendo meio coercitivo ilegal para a cobrança de tributos.”

“2. É vedado à Administração Tributária utilizar-se de medidas que inviabilizem o livre exercício da atividade econômica como substitutivo do procedimento de execução fiscal, que é o meio legalmente previsto para a satisfação de seus créditos.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XIII, e 170, parágrafo único; CPC/2015, art. 1.021; Lei nº 6.830/1980.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 70; STF, Súmula nº 323; STF, Súmula nº 547; STJ, RMS 65.714/SE, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 22.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a Decisão Monocrática que negou provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto contra a Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da
3ª Vara de Execução Fiscal de Belém
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR Nº 0907062-69.2023.8.14.0301
impetrado por
J.C. TABOSA FILHO & CIA LTDA – ME
em decorrência de ato realizado pelas autoridades coatoras
DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO PARÁ (SEFA) e SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ.

Em síntese da demanda, a Impetrante é uma empresa de direito privado cuja atividade principal consiste no transporte por navegação de cargas. Em decorrência de sua atividade, sujeita-se ao recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Em 15 de março de 2017, a Secretaria de Estado da Fazenda do Pará (SEFA) lavrou o Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) nº 012017510000305-3, no valor de R$ 839.290,94 (oitocentos e trinta e nove mil duzentos e noventa reais e noventa e quatro centavos), atribuindo à Impetrante a falta de recolhimento de ICMS. Embora a impugnação administrativa tenha sido apresentada tempestivamente, a decisão de primeira instância, proferida em 4 de maio de 2023, julgou o auto de infração procedente, constituindo definitivamente o crédito tributário.

Posteriormente, a Autoridade Coatora adotou duas medidas administrativas que, na prática, inviabilizam as operações da filial da Impetrante. Primeiramente, em 2 de outubro de 2023, alterou sua situação fiscal para “ATIVO NÃO REGULAR”, em virtude da inscrição do débito em Dívida Ativa. Em seguida, em 12 de setembro de 2023, alterou a situação cadastral da filial para “SUSPENSO”, sob o falso pretexto de que o estabelecimento não estaria localizado no endereço declarado.

Ocorre que o endereço da filial estaria devidamente atualizado e registrado na Junta Comercial do Estado do Pará (JUCEPA), na Receita Federal e no Sistema Integrado de Informações Sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços (SINTEGRA), bem como o próprio Estado do Pará ajuizou a execução fiscal correspondente no endereço correto, o que evidencia o conhecimento inequívoco da localização da empresa.

Como consequência direta dessas sanções administrativas, o CNPJ da filial foi inabilitado no Sistema de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e). Este bloqueio impedia a Impetrante não apenas de emitir notas fiscais para seus serviços de transporte, mas também de adquirir insumos essenciais à sua operação — como combustíveis e peças — e bens para seu ativo imobilizado, uma vez que seus fornecedores não conseguem registrar o CNPJ da filial em suas faturas.

Assim, tais atos configurariam meios coercitivos indiretos para forçar o pagamento do tributo, extrapolando os limites legais e caracterizando uma sanção política que paralisa as atividades da empresa.

Diante disto, a impetrante requereu, preliminarmente, o direito de ser habilitado o CNPJ da filial (09.284.462/0002-33) no CTe, no qual torne apto para emitir nota fiscal de serviço, bem como para permitir a inserção do CNPJ da filial nas notas emitidas pelos seus fornecedores, em razão da necessidade de adquirir insumos e bens para o ativo imobilizado, além de alterar a inscrição estadual de “suspenso” para “habilitado”. No mérito, requereu a confirmação da tutela.

Em apreciação sumária dos autos, o Juízo
a quo
deferiu a liminar requerida, bem como arbitrou multa cominatória por dia de descumprimento no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Irresignado, o Estado do Pará interpôs Agravo de Instrumento, alegando, em suma, que a empresa deixou de cumprir obrigação acessória, sendo a alteração da situação fiscal para “ativo não regular” medida legal, conforme a Instrução Normativa nº 013/2005 da Secretaria de Estado da Fazenda – com a redação que lhe foi dada pela Instrução Normativa nº 06/14. Ao final, requereu o provimento do recurso, a fim que seja reformada a decisão recorrida.

Em apreciação do recurso, a relatora proferiu Decisão Monocrática na qual conheceu do recurso, mas negou provimento, em razão das medidas impostas pelo Fisco estariam configurando sanção política e obstaculizando o exercício das atividades comerciais da contribuinte.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs Agravo Interno para aduzir em suas razões recursais que o Juízo e a Relatora confundem os conceitos de situação fiscal e a situação cadastral do contribuinte. Dessa forma, a situação cadastral, regulada pelo Decreto Estadual nº 4.676/2001, pode ser classificada como “ativa”, “suspensa”, “inapta”, entre outras, assim, a situação “suspensa” de fato iria restringir as operações da empresa, mesmo assim, a situação cadastral continuaria como “ATIVA”, enquanto a situação fiscal, amparada na Instrução Normativa SEFA nº 13/2005, classifica o contribuinte como “ativo regular” ou “ativo não regular” com base em sua adimplência, porventura, a classificação como “ATIVO NÃO REGULAR” é uma medida de controle administrativo, aplicável a contribuintes com débitos, inclusive inscritos em Dívida Ativa, como seria o caso da Agravada.

Defende que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará já se posicionou reiteradas vezes sobre a legalidade do sistema “Ativo Não Regular”, afastando a tese de que ele configura sanção política. Desse modo, o entendimento pacificado seria de que esta atitude do Fisco de criar um banco de dados para mapeamento de créditos estaria inserida na esfera de autotutela da administração pública.

Argumenta que a decisão agravada, ao pressupor a ilegalidade das consequências do status de “Ativo Não Regular”, ignora a existência de legislação estadual específica que valida a cobrança antecipada de ICMS. O precedente firmado no Recurso Extraordinário (RE) 598.677 que firmou o Tema 456 de Repercussão Geral declarou inconstitucional a cobrança antecipada instituída por decreto, sem previsão em lei em sentido estrito, sendo que a matéria é disciplinada pela Lei Estadual nº 9.389/2021, que alterou a Lei nº 5.530/1989, prevendo expressamente a antecipação do imposto na entrada de mercadorias.

Sustenta que a tese da Agravada, acolhida na decisão recorrida, busca ampliar indevidamente o conceito de “sanção política” para abranger toda e qualquer consequência desfavorável decorrente da inadimplência tributária e o próprio STF, na Ação Direta De Inconstitucionalidade (ADI) nº 173, esclareceu que a orientação da Suprema Corte não serve de escusa ao deliberado e temerário desrespeito à legislação tributária, sendo legítimas as restrições que visam combater a inadimplência sistemática, desde que proporcionais e razoáveis. Assim, a classificação como “Ativo Não Regular” seria uma medida proporcional, que não causa impedimento absoluto ao exercício da atividade empresarial e, portanto, não pode ser rotulada como sanção política abusiva.

Ante o exposto, o Fisco requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a Decisão Monocrática, por via de consequência, modificar a Decisão Interlocutória para que indeferisse a liminar requerida na exordial.

Após intimada, a contribuinte apresentou contrarrazões ao recurso para pugnar pela manutenção do julgado.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

A controvérsia central consiste em definir se os atos praticados pela autoridade fiscal – alteração da situação cadastral para "SUSPENSO" e da situação fiscal para "ATIVO NÃO REGULAR" – configuram sanção política, como meio coercitivo para cobrança de tributos.

Saliento ainda, que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores, conforme Súmula 568 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

O Código de Processo Civil, em seu art. 1.019, inciso I, assim prevê:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

Acerca dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, o doutrinador Luiz Guilherme Marioni
expõe que:

Efeito Suspensivo. O agravo não tem, em regra, efeito suspensivo. Pode o relator, contudo, suspender liminarmente a decisão recorrida, atribuindo efeito suspensivo ao recurso até ulterior julgamento (art. 1.019, I, CPC).
Os requisitos para a concessão de efeito suspensivo são aqueles mencionados no art. 1.012, §4º, do CPC – analogicamente aplicável. A outorga de efeito suspensivo é a medida adequada quando se pretende simplesmente suspender os efeitos da decisão recorrida. O relator não pode agregar efeito suspensivo de ofício, sendo imprescindível o requerimento da parte (analogicamente, art. 1.012, §3º, CPC).
Deferido efeito suspensivo, deve o relator comunicar ao juiz da causa a sua decisão.

Pois bem, segundo a lição doutrinária acima transcrita, para o deferimento ou não do efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento deve-se aplicar, analogicamente, os requisitos previstos no art. 1.012, § 4º, do CPC, que assim estabelece:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

(...)

§ 4º Nas hipóteses do § 1°, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Conforme se extrai do supratranscrito artigo, para a concessão do efeito suspensivo, o relator deverá observar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Estabelecidos, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase, passo ao exame dos requisitos mencionados.

Analisando o caso em questão, entendo que não resta comprovado o requisito do
fumus boni iuris
em

favor do ente recorrente, isso porque, o Estado do Pará justifica a alteração da situação cadastral da filial da Agravada para "SUSPENSO" com base no art. 150, III, do RICMS/PA, que prevê tal medida
"quando o estabelecimento não for localizado no endereço constante na ficha cadastral".

Contudo, a Agravada produziu prova pré-constituída robusta que contraria categoricamente tal justificativa. A alteração de endereço da filial para "Estrada Velha do Outeiro, s/n, Lote 8 e 9; Quadra 01, setor A, sala 6, bairro Campina de Icoaraci, Belém/PA, CEP 66.813-250" foi devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Pará (JUCEPA), constando nos sistemas da Receita Federal do Brasil (CNPJ - ID 104929396) e no SINTEGRA, vinculado à própria SEFA/PA (ID 104929398).

O argumento do Fisco se torna ainda mais frágil quando se verifica que a própria Procuradoria-Geral do Estado ajuizou execução fiscal (Processo nº 0903715-28.2023.8.14.0301) indicando o endereço atualizado na Certidão de Dívida Ativa (CDA) e, inclusive, obteve êxito na citação da empresa nesse mesmo local.

Desta forma, resta evidente a ilegalidade do ato administrativo que suspendeu a inscrição estadual da Agravada, pois fundamentado em premissa fática comprovadamente inverídica. A manutenção da suspensão, mesmo após a regular comunicação do novo endereço, denota o intuito coercitivo do ato.

Outro ponto é que o Agravante defende que a classificação como "ativo não regular" não impede a atividade econômica, gerando apenas a obrigação de recolhimento antecipado do tributo. A realidade demonstrada nos autos, entretanto, é distinta.

Embora a classificação como "ativo não regular" não constitui, por si só, uma penalidade ou uma sanção política, sendo um ato de gestão de natureza cadastral, inserido no âmbito do poder-dever de autotutela da Administração Tributária com o objetivo de mapear e organizar os contribuintes segundo seu grau de adimplemento, permitindo um tratamento fiscal diferenciado que prestigia a isonomia tributária em sua dimensão material: tratar os desiguais (contribuintes pontuais e inadimplentes) de forma desigual.

Em uma analise mais detalhada dos autos é possivel observar que a Agravada juntou provas (ID 104929403 e 18858648) que demonstram o bloqueio do sistema para emissão de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CTe), com a mensagem expressa:
"Rejeição: Emissor não habilitado para emissão do CTe".

A impossibilidade de emitir documentos fiscais essenciais à sua atividade-fim (transporte de cargas) representa um impedimento absoluto ao exercício de sua atividade econômica. Tal prática configura meio coercitivo indireto para forçar o adimplemento do débito fiscal, contornando o procedimento legal adequado, qual seja, a Execução Fiscal, disciplinada pela Lei nº 6.830/80.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica e sumulada no sentido de coibir tais práticas, por configurarem sanção política:

Súmula 70/STF:
É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo.

Súmula 323/STF:
É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.

Súmula 547/STF:
Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito
adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais.

O Superior Tribunal de Justiça, seguindo a mesma orientação, firmou entendimento de que a utilização pelo Fisco de outros meios para possibilitar o pagamento é possível, desde que não inviabilize o exercício de atividade profissional ou econômica, bem como a suspensão de inscrição no cadastro de contribuintes, senão vejamos:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA A SUJEIÇÃO DA IMPETRANTE A REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO, PELA PORTARIA SEFAZ 290, DE 03/12/2018, DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DE SERGIPE, BEM COMO CONTRA A BAIXA DE SUA INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ESTADO DE SERGIPE - CACESE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, PORQUANTO EXPEDIU A ALUDIDA PORTARIA SEFAZ 290/2018, NA FORMA PREVISTA NO § 2º DO ART . 76 DA LEI 3.796/96, DO ESTADO DE SERGIPE. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA PORTARIA SEFAZ 290/2018, NO QUE PERTINE À IMPETRANTE, PELA PORTARIA SEFAZ 47, DE 25/02/2019, EM CUMPRIMENTO À LIMINAR QUE, EM 19/02/2019, FORA CONCEDIDA NESTE MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA DE OBJETO DO RECURSO . NÃO OCORRÊNCIA. HIPÓTESE EM QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM CONCEDEU O MANDADO DE SEGURANÇA APENAS EM PARTE, TÃO SOMENTE PARA RESTABELECER A INSCRIÇÃO DA IMPETRANTE NO CADASTRO ESTADUAL DE CONTRIBUINTES, RESTANDO DENEGADOS, PORÉM, OS PEDIDOS DE SUA EXCLUSÃO DO REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO E DE SUSPENSÃO DE TODOS OS ATOS ADMINISTRATIVOS CONSTANTES DA CITADA PORTARIA SEFAZ 290/2018. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. INADIMPLEMENTO REITERADO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS . INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, MEDIANTE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA, DE QUE O REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO ESTARIA A RESTRINGIR OU A INVIABILIZAR INDEVIDAMENTE O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DA IMPETRANTE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.

I. Recurso em Mandado de Segurança interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado perante o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, em face do Secretário da Fazenda do Estado de Sergipe, visando impugnar, tanto a inclusão da impetrante no Regime Especial de Fiscalização, na modalidade de prazo especial e sumário de recolhimento do ICMS, por meio da Portaria SEFAZ 290, de 03/12/2018, motivada por situação de reiterada inadimplência, quanto a baixa de sua inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado de Sergipe - CACESE. Em 19/02/2019, deferiu-se a liminar postulada, para determinar, à autoridade coatora, "a imediata exclusão da impetrante do Regime Especial de Fiscalização, bem como a suspensão de todos os atos administrativos constantes da Portaria 290/2018", bem como "o restabelecimento do status quo ante da situação cadastral da empresa impetrante" . No acórdão recorrido o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe concedeu o Mandado de Segurança apenas em parte, tão somente para o fim de restabelecer a inscrição cadastral da impetrante, restando denegados, porém, os pedidos de sua exclusão do Regime Especial de Fiscalização e de suspensão de todos os atos administrativos constantes da citada Portaria SEFAZ 290/2018. No Recurso Ordinário a impetrante sustenta que sua inclusão no Regime Especial de Fiscalização, pela Portaria SEFAZ 290/2018, bem como todos os atos administrativos constantes da aludida Portaria, violam "os princípios constitucionais da razoabilidade e do devido processo legal, como também o direito ao livre exercício de qualquer atividade econômica, (...) previstos no art. 170, parágrafo único, CF/88 e nas Súmulas 70, 323 e 547 do STF".

(...)

V. (...)
Mais recentemente, a jurisprudência desta Corte passou a orientar-se pela possibilidade de imposição de regime especial de fiscalização, desde que haja previsão legal, inadimplemento reiterado de obrigações tributárias e tal regime não configure obstáculo desarrazoado à atividade empresarial, a ponto de coagir o contribuinte ao pagamento de seus débitos tributários, tendo em vista que, para esse mister, possui o Fisco meios próprios
(STJ, RMS 7.856/GO, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJU de 17/12/99; RMS 9.293/PE, Rel . Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJU de 08/05/2000; RMS 14.618/SE, Rel. Ministro GARCIA VIEIRA, PRIMEIRA TURMA, DJU de 30/09/2002; RMS 12.714/GO, Rel . Ministra LAURITA VAZ, SEGUNDA TURMA, DJU de 09/12/2002; EDcl no RMS 16.098/SE, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, DJU de 17/11/2003; EDcl no RMS 13.814/SE, Rel . Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, DJU de 04/04/2005; RMS 14.655/SE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, DJU de 06/03/2006; RMS 20.520/SE, Rel . Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, DJU de 21/03/2006; RMS 21.118/SE, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJU de 29/06/2007; RMS 21.356/GO, Rel . Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/12/2008; RMS 21.348/GO, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/04/2009; REsp 1.032 .515/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/04/2009; AgRg nos EDcl no RMS 17.983/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/10/2009; RMS 27 .458/CE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/12/2009; RMS 31.456/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2010; REsp 1 .236.622/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/03/2012; RMS 51.523/CE, Rel . Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 07/08/2017; RMS 57.784/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/11/2019).

VI . O Plenário do STF, ao julgar Embargos de Divergência no RE 115.452/SP - precedente várias vezes citado em julgados da Corte Suprema -, entendeu que "o 'regime especial do ICM', autorizado em lei estadual, porque impõe restrições e limitações à atividade comercial do contribuinte, viola a garantia constitucional da liberdade de trabalho ( CF/67, art. 153, § 23; CF/88, art. 5º, XIII), constituindo forma oblíqua de cobrança do tributo, assim execução política, que a jurisprudência do Supremo Tribunal sempre repeliu (Súmulas nºs 70, 323 e 547)" (STF, RE 115 .452 ED-EDv / SP, Rel. Ministro CARLOS VELLOSO, DJU de 05/12/90).
No referido julgamento, porém, ficou evidenciada a existência de sanção política, porquanto o regime especial lá em questionamento resultava nas seguintes restrições à atividade empresarial do contribuinte, dentre outras: vedação, aos negociantes compradores, de utilizarem o crédito a que têm direito, quando desacompanhados de guia especial de pagamento de tributo, e retenção de talonários de nota fiscal. No STF também há precedente no sentido de que a imposição de regime especial de fiscalização encontra amparo no Código Tributário Nacional (STF, RE 114 .878/SP, Rel. Ministro CÉLIO BORJA, SEGUNDA TURMA, DJU de 29/04/88). Na Corte Suprema há outros julgados, pela impossibilidade de imposição de regime especial de fiscalização, embora os votos condutores de alguns deles indiquem não ter havido juízo de ponderação sobre os contornos do regime especial de fiscalização, no caso concreto, a restringir ou limitar indevidamente a atividade empresarial do contribuinte
(STF, RE 231.543/MG, Rel . Ministro ILMAR GALVÃO, PRIMEIRA TURMA, DJU de 28/05/99; RE 195.927/MG, Rel. Ministro MOREIRA ALVES, PRIMEIRA TURMA, DJU de 18/05/2001; AI 529.106 AgR / MG, Rel . Ministra ELLEN GRACIE, SEGUNDA TURMA, DJU de 03/02/2006; RE 567.871 AgR / SE, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 07/04/2011; RE 787.241 AgR / RS, Rel . Ministro MARCO AURÉLIO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/05/2015; ARE 921.296 AgR / SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 15/02/2016; ARE 936.702 AgR / SP, Rel . Ministro MARCO AURÉLIO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 07/04/2016; RE 471.800 AgR / MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 07/04/2016).

VII. A impetrante invoca a aplicação, nestes autos, do que restou decidido pelo Plenário do STF, sob a sistemática de repercussão geral, no julgamento do RE 565.048/RS (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, DJe de 09/10/2014). Todavia, pela leitura do inteiro teor do respectivo acórdão não se verifica questionamento sobre regime especial de fiscalização, naquele caso concreto.
No aludido julgamento o Pretório Excelso fixou a tese de que "é inconstitucional o uso de meio indireto coercitivo para pagamento de tributo - 'sanção política' -, tal qual ocorre com a exigência, pela Administração Tributária, de fiança, garantia real ou fidejussória como condição para impressão de notas fiscais de contribuintes com débitos tributários".

VIII. A impetrante ainda postula a aplicação do que decidido pelo Plenário do STF, igualmente sob a sistemática de repercussão geral, no ARE 914.045/MG (Rel . Ministro EDSON FACHIN, DJe de 19/11/2015).
No entanto, do exame do inteiro teor do respectivo acórdão também não se verifica controvérsia sobre regime especial de fiscalização. No mencionado julgamento, referente à hipótese de condicionamento do deferimento de inscrição em cadastro de produtor rural à regularização de débitos fiscais, o STF fixou a tese de que "é inconstitucional a restrição ilegítima ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quando imposta como meio de cobrança indireta de tributos".

IX. Após os dois precedentes qualificados, invocados pela impetrante (STF, RE 565.048 RG / RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, DJe de 09/10/2014; ARE 914.045 RG / MG, Rel . Ministro EDSON FACHIN, DJe de 19/11/2015) - os quais, enfatize-se, não fixaram tese jurídica a respeito de regime especial de fiscalização, embora vedassem a restrição ilegítima à atividade empresarial ou profissional, quando imposta como meio de cobrança indireta de tributos -, a Segunda Turma do STF assentou que "a submissão de contribuinte a regime fiscal diferenciado, em virtude do inadimplemento reiterado não constitui sanção política condenada pela jurisprudência desta Corte, quando não inviabiliza o exercício da atividade empresarial"
(STF, ARE 1.084.307 AgR / SP, Rel. Ministro GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/03/2019).

X. Posteriormente aos dois aludidos precedentes, firmados pelo STF, sob o regime de repercussão geral (STF, RE 565.048 RG / RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, DJe de 09/10/2014; ARE 914 .045 RG / MG, Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe de 19/11/2015), e de modo consentâneo com o entendimento neles fixado, a Primeira Turma do STJ proclamou que, "a depender do caso concreto, este Tribunal Superior tem permitido a inclusão de contribuintes/responsáveis em Regimes Especiais de Fiscalização quando habituados a infrações tributárias, não se admitindo, porém, que as medidas fiscais impostas pelo respectivo regime possam inibir a regular atividade empresarial" (STJ, RMS 51.523/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 07/08/2017) . Também a Segunda Turma desta Corte assentou que "a disciplina do Regime Especial de Fiscalização não constitui medida alternativa ou excludente à cobrança judicial do crédito tributário vencido e não pago, mas sim consiste em medida preventiva, destinada a acompanhar o quotidiano da empresa que possua histórico de inadimplência contumaz, para evitar que novas ocorrências de fatos geradores sejam sucedidas por novos atos omissivos no que se refere ao dever de pagar os respectivos tributos. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ considera legítima a submissão de empresas ao Regime Especial de Fiscalização, excetuando-se apenas a hipótese em que este possua medidas que comprovadamente impliquem indevida restrição à atividade empresarial" (STJ, RMS 57.784/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/11/2019).

(...)

(STJ - RMS: 65714 SE 2021/0033358-6, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 22/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022)

Este Egrégio Tribunal de Justiça alinha-se a este entendimento, como bem salientado na decisão monocrática agravada, que cita precedentes desta Corte no sentido de que a imposição de restrições que inviabilizam a atividade empresarial como forma de cobrança de tributo é ilegal.

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E CLASSIFICAÇÃO COMO "ATIVO NÃO REGULAR". SANÇÃO POLÍTICA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À LIVRE INICIATIVA E À LIVRE CONCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão liminar proferida no Mandado de Segurança que determinou a reativação da inscrição estadual da empresa agravada, bem como sua reclassificação para "ativo regular".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é legítima a suspensão da inscrição estadual e a classificação da empresa como "ativo não regular" como meio de coerção indireta para cumprimento de obrigações tributárias; (ii) analisar a legalidade da manutenção da tutela de urgência que assegura o pleno exercício das atividades empresariais da agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão da inscrição estadual e a classificação do contribuinte como "ativo não regular" configuram medida coercitiva indireta que viola os princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, nos termos do art. 170 da CF/1988, bem como as Súmulas 70, 323 e 547 do STF.

4. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ veda expressamente o uso de sanções políticas como meio de cobrança de tributos, impondo à Administração Pública o dever de utilizar meios próprios e legais, administrativos ou judiciais, para satisfação de seus créditos.

5. A manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência se justifica para evitar prejuízos graves à empresa, que teve suas atividades econômicas inviabilizadas pela restrição, impedindo a emissão de notas fiscais e o exercício regular de suas operações comerciais.

6. A decisão monocrática recorrida encontra-se devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência consolidada, não se verificando qualquer motivo que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É ilícita a suspensão de inscrição estadual e a classificação de contribuinte como "ativo não regular" como meio coercitivo para cobrança de tributos, por configurar sanção política vedada pela Constituição e pela jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

2. A manutenção da tutela de urgência que determina a reativação da inscrição estadual e a classificação como "ativo regular" visa resguardar o livre exercício da atividade econômica e impedir prejuízos irreparáveis.

3. O Estado deve utilizar meios legais, judiciais ou administrativos próprios, para a cobrança de seus créditos tributários, sendo vedadas medidas restritivas que afetem diretamente a atividade econômica do contribuinte.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170, caput e parágrafo único; CPC/2015, art. 932 e 1.021; Súmulas 70, 323 e 547 do STF.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 70; STF, Súmula 323; STF, Súmula 547; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 05.12.2023; TJPA, AI nº 0808406-73.2024.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª TDP, j. 23.05.2025.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808406-73.2024.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/06/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CLASSIFICAÇÃO DE CONTRIBUINTE COMO "ATIVO NÃO REGULAR". SANÇÃO POLÍTICA. UTILIZAÇÃO DE MEIOS COERCITIVOS PARA COBRANÇA DE TRIBUTO. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença concessiva de segurança à empresa Juparanã Comercial Agrícola Ltda., determinando à autoridade coatora que se abstivesse de alterar a situação cadastral da impetrante e de suspender sua inscrição estadual como forma de coerção ao pagamento de ICMS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a classificação do contribuinte como "ativo não regular", nos termos da Instrução Normativa nº 013/2005-SEFA/PA, configura sanção política inconstitucional; (ii) estabelecer se a suspensão da inscrição estadual em razão do inadimplemento de tributos pode ser utilizada como mecanismo indireto de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O enquadramento do contribuinte como "ativo não regular" acompanhado da suspensão da inscrição estadual, quando baseado exclusivamente em inadimplemento de tributos, configura medida coercitiva indireta, vedada pela jurisprudência do STF.

4. A jurisprudência pacífica do STF (RE 914045 RG e ARE 915424 AgR) reconhece que o Estado não pode impor restrições que impeçam o exercício de atividade econômica como meio de forçar o pagamento de tributos, por violarem os princípios da liberdade econômica e da proporcionalidade.

5. A classificação cadastral pode existir para fins de controle administrativo, mas seus efeitos não podem extrapolar para impedir a continuidade da atividade empresarial, o que caracteriza sanção política.

6. A jurisprudência do TJPA também considera a suspensão cadastral por dívida tributária como meio oblíquo e arbitrário de exigência do tributo, sendo reiteradamente rechaçada como sanção política.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A classificação do contribuinte como "ativo não regular" não pode gerar efeitos coercitivos que impeçam a continuidade de suas atividades econômicas.

2. O Estado dispõe de meios legítimos de cobrança tributária, sendo inadmissível o uso de medidas administrativas que obstem o exercício regular da atividade empresarial.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XIII; 170, parágrafo único; CPC, art. 1.026, §2º. Instrução Normativa SEFA/PA nº 013/2005.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 914045 RG, Rel. Min. Edson Fachin, j. 15.10.2015; STF, AgR ARE 915424, Rel. Min. Celso de Mello, j. 20.10.2015; TJPA, AI nº 0800367-63.2019.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina Pinheiro, j. 26.08.2019; TJPA, APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA nº 0819718-26.2018.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Moura, j. 13.11.2023.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0803975-15.2020.8.14.0039 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/06/2025 )

Portanto, ainda que a classificação "ativo não regular" esteja prevista em ato normativo infralegal (Instrução Normativa SEFA nº 13/2005), os efeitos concretos dela decorrentes, no caso em tela, notadamente geraram o impedimento de emissão de notas fiscais, transbordam a mera gestão cadastral e se convertem em sanção política vedada pelo ordenamento jurídico, violando o direito líquido e certo da Agravada ao livre exercício de sua atividade econômica e profissional, assegurado pelos art. 5º, inciso XIII, e art. 170, parágrafo único, da Constituição Federal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a Decisão Monocrática inalterada, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 09/09/2025